Tribunal: TJMT
Processo: 58393-39.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 18/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
18/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 642128-8 / 2020
Quinta-feira, 17 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80583939720178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80583939720178110001
Requerente: ARLAN AUGUSTO DE CAMPOS
Requerido: CLARO S.A.
Beneficiário: ARLAN AUGUSTO DE CAMPOS
Conta Judicial 4900107731317
Valor: R$ 1.641,84 (um mil e seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos)
Autorizado: FRANCIELLI BERTOTTI ADONA
CPF/CNPJ: 005.575.741-37
Data de Emissão: 17/09/2020
Titular Conta FRANCIELLI BERTOTTI ADONA
CPF/CNPJ Titular Conta 005.575.741-37
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2927 68543 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1069973507 1/1